Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-07.2024.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação de danos materiais e morais. Revelia. Presunção de veracidade das alegações iniciais. Art. 344 do CPC. Possibilidade do réu revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nos termos do art. 346 do CPC. Relação de consumo caracterizada (arts. 2o e 3o do CDC). Falha na prestação dos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c reparação de danos materiais e morais. Revelia. Presunção de veracidade das alegações iniciais. Art. 344 do CPC. Possibilidade do réu revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, nos termos do art. 346 do CPC. Relação de consumo caracterizada (arts. 2o e 3o do CDC). Falha na prestação dos serviços evidenciada. Teoria do risco da atividade. Responsabilidade objetiva presente. Restituição em dobro de valores devida. Dano moral configurado. Indenização no valor de R$ 5.000,00 fixada com critério, de forma proporcional. Sentença de parcial procedência da ação mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso do réu desprovido.